Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXONERAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA.

1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda.

2. No caso concreto, para fins de exame do pedido de tutela de urgência, não se evidencia inequívoca a alteração da situação fática da necessidade da alimentanda em relação ao plano de saúde, nem tampouco da possibilidade do alimentante, posto que as condições financeiras e de utilização do plano de saúde são as mesmas da época em que ajustados os alimentos. Neste quadro, conclui-se que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para exoneração da obrigação de custear o plano de saúde.
3. Eventual reexame da matéria precisa ser realizado a par do contraditório e depois de exauriente instrução probatória, não sendo possível fazê-lo nos estreitos limites do presente agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento não provido.